Tribunal: TJPA
Processo: 0008217-21.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008217-21.2018.8.14.0039
APELANTE: PAULO ROBERTO SANTOS VIEGAS, ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, PAULO ROBERTO SANTOS VIEGAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. POLICIAL MILITAR. REAJUSTE DO SOLDO. APLICAÇÃO DA LEI 6.827/2006.
PRETENSÃO AO REAJUSTE DO SOLDO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA.
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS PRESERVADA.
IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PARA QUALQUER FINALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ. VIOLAÇÃO AO ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO SOLDO (PARCELA QUE COMPÕE A REMUNERAÇÃO) EM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO, VEZ QUE A GARANTIA DO SALÁRIO MÍNIMO DIZ RESPEITO APENAS À REMUNERAÇÃO TOTAL.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO DO PARÁ EM FACE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRAUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. No caso, observa-se a ausência de amparo legal a pretensão do autor/apelante
de reajuste do soldo em valor não inferior ao salário mínimo, com fundamento no art. 31, I, da Constituição Estadual e art. 2º da Lei estadual nº 6.827/06, ante a vedação à utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público.

3. Aplicação da Súmula Vinculante n° 4 do STF. Entendimento pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade de vinculação do Salário Mínimo para qualquer fim.

4. Irredutibilidade de vencimentos observada. Possibilidade de recebimento de valor inferior ao salário mínimo no que tange ao vencimento básico (soldo), porquanto parcela que integra a remuneração.

5. Consta dos autos que o autor possui rendimentos mensais na faixa de R$ 2.734,57 (dois mil, setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), o que denota a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, neste momento, sendo, por certo, inadmissível que a parte tenha que passar por privações de ordem material para socorrer-se da Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS APELOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém(PA), 13

de
julho
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PAULO ROBERTO SANTOS VIEGAS e ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que, nos autos da
Ação Ordinária de Reajuste Salarial
proposta por

ROBERTO SANTOS VIEGAS
em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedente o pedido formulado, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC.

Em despacho de id. 2328875 - Pág. 2 o Juízo singular deferiu a justiça gratuita e determinou a citação do requerido.

O Juízo de primeiro grau prolatou sentença nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fulcro na súmula 4 do STF, julgo improcedente o pedido do autor, extinguindo o processo nos termos do art. 487,1, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Paragominas/PA, 11 de março de 2019.

FERNANDA AZEVEDO LUCENA

Juíza de Direito.”

Inconformado, Paulo Roberto Santos Viegas interpôs Recurso de Apelação em id. 2328881 - Pág. 2 a 10, e, nas razões recursais, reafirmou alegado em sede da exordial, sustentando que tal decisão merece ser reformada visto que o reajusto salarial é previsto até hoje na Lei n° 6.827/06, deixando de aplicá-la no ano de 2016 e 2017, representando assim uma inércia do Estado.

Defendeu que a indexação do salário mínimo efetivado pela Lei nº 6.827/2006 está autorizada na Constituição Federal e a própria Súmula Vinculante nº 4 ressalva os casos previstos na Constituição, o que, no seu entender, faz subsunção à Lei Estadual nº 6.827/2006.

No mais, ponderou sobre a previsão orçamentária estadual para o exercício de 2016, ressalvando que sua não aplicação pode caracterizar ato de improbidade

administrativa pelo Governo do Estado, que não aplicou o que fora aprovado, não destinando os valores em conformidade com a legislação.

Defendeu, ainda, que não deve ser aplicado ao caso a teoria da reserva do possível, haja vista não existirem problemas de ordem orçamentária e de planejamento financeiro. Pelo exposto, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e acolher o pedido inicial formulado pelo apelante.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões.

O Estado do Pará também interpôs Recurso de Apelação em id. 2328883 - Pág. 2 a 5, impugnando o deferimento de assistência judiciaria, uma vez que o autor aufere renda mensal de superior a R$ 2.258,32, ou seja, 40% do maior benefício do regime geral de previdência, sendo este um critério objetivo para o deferimento e/ou manutenção de assistência judiciaria que o mesmo não preencheu, motivo pelo qual requer a reforma a r. decisão para cassar integralmente a assistência judiciária deferida ao apelado; caso assim não entenda, que se digne a determinar a reforma parcial da sentença para deferir a assistência em percentual não superior a 50%, tonando-se desde logo exigíveis o percentual remanescente (50%) de todas as despesas processuais.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-los.

Cinge-se o recurso ao inconformismo do autor, ora apelante, que é Policial Militar, afirmando possuir direito ao reajuste salarial para corrigir o seu soldo, face as disposições da Lei Estadual n° 6.827/2006, alegando que a sua remuneração/soldo é inferior ao salário mínimo.

Conforme relatado, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido do autor.

Analisando as razões recursais do recorrente
PAULO ROBERTO SANTOS VIEGAS
, verifico que a irresignação do apelante não merece prosperar, devendo ser mantida integralmente a sentença impugnada, pois a decisão está correta em seus fundamentos e de acordo com Súmula do STF e a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Diferentemente do sustentado pelo recorrente, não pairam dúvidas quanto a aplicabilidade do enunciado da Súmula n° 4 do STF ao caso vertente, diante da vedação de utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, senão vejamos:

“Súmula Vinculante nº 04:

Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

Ademais, com base nos artigos 7°, IV e 39, §3° ambos da Constituição Federal, observa-se que a garantia constitucional de vencimento básico não inferior ao salário mínimo é referente ao total da remuneração do servidor, desta forma, não se aplica a referida restrição no caso do soldo,
in verbis
:

“Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

IV -
salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado
, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo,
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

Ademais, não se pode admitir, sob pena de violação ao art. 7°, IV da Constituição Federal, vinculação do Salário Mínimo para qualquer fim, desta forma, não vigora a restrição quanto ao recebimento em valor menor no que tange ao vencimento básico, como no caso do soldo,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. SOLDO. VBR. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 280/STF.

1. Trata-se, na origem, de Ação ordinária revisional de remuneração que debate a aplicação da Lei 11.216/1995 (que estabeleceu o Vencimento Básico de Referência - VBR). A sentença de improcedência foi mantida pelo Tribunal local.

2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

3. O deslinde das questões de mérito deu-se, na origem, com base em interpretação de leis locais - Leis Estaduais 10.426/1990 e 11.216/1995 e Lei Complementar Estadual 32/2001 -, inviáveis de serem reexaminadas em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 280/STF 4. É possível a fixação do vencimento em valor inferior ao do salário mínimo, desde que a remuneração total, a dizer, aquela acrescida das vantagens vencimentais, seja igual ou superior a ele.

Dessarte, ex vi
da interpretação dos arts. 7º, IV, e 39, §3º, da CF/88
,
nenhum Servidor Público ativo ou inativo poderá receber remuneração mensal inferior ao salário mínimo, não vigorando essa restrição ao vencimento básico, como no caso do soldo. Precedentes do STJ
.

5. As considerações feitas a respeito da demonstração do cotejo analítico de julgados não se aplicam, porquanto o Recurso Especial não fora interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional, tampouco se abordou o tópico na decisão agravada.

6. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 172.827/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 22/08/2012)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. SOLDO. VBR. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 280/STF.

1. Trata-se, originariamente, de Ação ordinária revisional de remuneração que debate a aplicação da Lei 11.216/1995 (que estabeleceu o Vencimento Básico de Referência _ VB.) 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

3. O deslinde das questões de mérito deu-se, na origem, com base em interpretação de leis locais - Leis estaduais 10.426/1990 e 11.216/1995 e Lei Complementar estadual 32/2001 -, inviáveis de serem reexaminadas em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 280/STF.

4. É possível a fixação do vencimento em valor inferior ao do salário mínimo, desde que a remuneração total, a dizer, aquela acrescida das vantagens vencimentais, seja igual ou superior a ele.

Dessarte, ex vi da interpretação dos arts. 7º, IV, e 39, §3º, da CF/88, nenhum servidor público ativo ou inativo poderá receber remuneração mensal inferior ao salário mínimo, não vigorando essa restrição ao vencimento básico, como no caso do soldo. Precedentes do STJ.

5. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 258.848/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 08/03/2013).

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 565.714 (Tema 25), em situação análoga a dos autos, firmou entendimento pela impossibilidade de vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, senão vejamos:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 565714, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-147 DIVULG 07-08-2008 PUBLIC 08-08-2008 REPUBLICAÇÃO: DJe-211 DIVULG 06-11-2008 PUBLIC 07-11-2008 EMENT VOL-02340-06 PP-01189 RTJ VOL-00210-02 PP-00884)

Portanto, considerando que o soldo constitui apenas uma parcela da remuneração total, no caso vertente, deve ser ressaltado que o valor do soldo auferido pelo policial militar acrescido das demais vantagens superam o valor do salário mínimo, conforme os contracheques apresentados pelo autor/recorrente.

No mais, registro que o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 6.827/2006 e do artigo 31, I da Constituição do Estado do Pará, conforme a ementa a seguir transcrita:

“MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE PELA VIA DIFUSA DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 OS QUAIS PREVEEM QUE O VENCIMENTO DOS SERVIDORES CIVIS E O SOLDO DOS MILITARES NÃO SEJAM EM IMPORTE INFERIOR AO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. CONTRARIEDADE DAS NORMAS EM FACE DO ARTIGOS 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, QUE VEDA A VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MINIMO PARA QUALQUER FINALIDADE, PRESERVANDO, COM ISSO, AS POLÍTICAS DE SUA VALORAÇÃO REAL. INFRINGÊNCIA, AINDA, AOS COMANDOS DOS ARTIGOS 37, XIII E 61, § 1º, II, “A”, DA LEX MATTER, OS QUAIS IMPEDEM A VINCULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES A QUALQUER TÍTULO E ESTABELECEM A DISCRICIONARIEDADE DO EXECUTIVO EM DISPOR SOBRE A MATÉRIA. SEGURANÇA DENEGADA. EM VIA INCIDENTAL, DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 E 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA. 2019.02221603-71, 204.702, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-29, Publicado em Não Informado(a)). (grifo

Nesse sentido, cito o precedente deste E. Tribunal de Justiça sobre a questão:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO AO REAJUSTE DO SOLDO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PARA QUALQUER FINALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. VIOLAÇÃO AO ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E SÚMULA Nº 4 DO STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO SOLDO (PARCELA QUE COMPÕE A REMUNERAÇÃO) EM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO, VEZ QUE A GARANTIA DO SALÁRIO MÍNIMO DIZ RESPEITO APENAS À REMUNERAÇÃO GLOBAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 16. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A FUNDAMENTAR A PRETENSÃO DA APELANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE.

1. Preliminar de impugnação ao deferimento da gratuidade suscitada em contrarrazões pelo Estado do Pará. o Magistrado de primeiro grau, não evidenciando a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuita, deferiu, de plano, os benefícios da gratuidade a apelante, de modo que, de acordo com a Teoria do ônus da prova, competiria ao apelado comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do Direito da recorrente. Ademais, a remuneração da Apelante em fevereiro de 2018, último contracheque acostado aos autos, não induz ao indeferimento da gratuidade. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Pretensão ao reajuste do soldo em valor não inferior ao salário mínimo, com fundamento no art. 31, I, da Constituição Estadual e art. 2º da Lei estadual nº 6.827/06. Vedação à utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público. Inteligência do art.7º, IV, da Constituição Federal, Súmula nº 4 do STF e, precedente do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal, que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 31, I, da Constituição Estadual e art. 2º da Lei estadual nº 6.827/06.

3. A garantia do salário mínimo diz respeito à remuneração global do trabalhador, sendo o soldo apenas uma das parcelas que compõem a remuneração do militar. Possibilidade de fixação do soldo em valor inferior ao salário mínimo vigente. Súmula Vinculante nº 16. Ausência de situação excepcional a fundamentar a pretensão da apelante. Necessidade de manutenção da sentença.

4. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida.

5. À unanimidade.

(2118317, 2118317, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-22)”

Portanto, resta clara a impossibilidade da revisão do soldo, na forma requerida pelo apelante, ante a falta de lei que a ampare, considerando a vedação legal de vinculação do salário mínimo para qualquer finalidade, razões pelas quais deve ser mantida a sentença.

Quanto ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, entendo que não merece ser acolhido.

Consta dos autos que o autor possui rendimentos mensais na faixa de R$ 2.734,57 (dois mil, setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), o que denota a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, neste momento, sendo, por certo, inadmissível que a parte tenha que passar por privações de ordem material para socorrer-se da Justiça.

Nesse sentido:

“
JUSTIÇA GRATUITA - RENDA MENSAL INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS -DEFERIMENTO
- Se a parte prova a sua incapacidade econômico-financeira de arcar com as custas processuais, há de ser deferida a justiça gratuita, ressalvada a possibilidade de revogação do benefício, a qualquer tempo, se modificada a situação do autor - Decisão reformada - Agravo provido. (TJ-SP 22130181720168260000 SP 2213018-17.2016.8.26.0000, Relator: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 29/06/2018, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2018).”

Por isso, nego provimento ao recurso interposto pela fazenda estadual.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DOS RECURSOS, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém(PA), 13

de
julho
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2020